Tribunal: TJSP
Processo: 2277948-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento. Demanda consignatória tendo por base contrato de locação não residencial. Anterior recurso de apelação derivado de demanda renovatória envolvendo a mesma relação jurídica apreciado por órgão fracionário distinto desta C. 3a Subseção. Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de

Ementa:
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento. Demanda consignatória tendo por base contrato de locação não residencial. Anterior recurso de apelação derivado de demanda renovatória envolvendo a mesma relação jurídica apreciado por órgão fracionário distinto desta C. 3a Subseção. Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição à C. 35a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277948-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAÍZEN
COMBUSTÍVEIS S.A., é agravada SOLANGE MARIA DE SOUZA TEIXEIRA
MALAMUD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, e determinaram a remessa dos autos por redistribuição
à C. 35a Câmara de Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277948-05.2020.8.26.0000 - F. R. Sto. Amaro (Capital) - Voto no 17.583
2
Agravante: Raízen Combustíveis S/A.
Agravada: Solange Maria de Souza Teixeira Malamud
Ag. Inst. no 2277948-05.2020.8.26.0000
7a Vara Cível F. R. Santo Amaro
(Capital)
Voto no 17.583
Processual.
Competência
recursal.
Agravo
de
instrumento. Demanda consignatória tendo por base
contrato de locação não residencial. Anterior recurso de
apelação derivado de demanda renovatória envolvendo a
mesma relação jurídica apreciado por órgão fracionário
distinto desta C. 3a Subseção. Prevenção. Art. 105, caput,
do RITJSP. Agravo de instrumento não conhecido, com
determinação de redistribuição à C. 35a Câmara de
Direito Privado.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 96/98 deste instrumento (fls. 503/505 dos autos principais), que, no âmbito de
demanda consignatória tendo por base contrato de locação não residencial,
determinou à autora o prosseguimento do pagamento dos aluguéis até decisão final
no feito.
Insurge-se a autora, insistindo, em síntese, ter a ré recusado
injustamente a devolução do bem imóvel. Refuta, por outro lado, estar imputando à
locadora as providências necessárias para a descontaminação do solo do imóvel
locado, batendo-se, em conclusão pela reforma da r. decisão agravada.
O recurso veio distribuído livremente a esta C. 29a Câmara de
Direito Privado, observando-se contudo haver anterior recurso de apelação, tirado a
partir de demanda renovatória envolvendo as mesmas partes e a mesma relação
jurídica, julgado por órgão fracionário distinto desta mesma Subseção (35a Câmara
de Direito Privado).
Considerando tal circunstância, determinei a imediata
remessa do feito ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277948-05.2020.8.26.0000 - F. R. Sto. Amaro (Capital) - Voto no 17.583
3
É o relatório.
A demanda a partir da qual interposto o presente agravo, de
consignação em pagamento, tem por objeto contrato de locação não residencial
voltado ao funcionamento de posto de combustíveis.
Ocorre que a respeito desse negócio foi ajuizada
anteriormente
pela
locatária
demanda
renovatória
(Processo
no
0076657-26.2013.8.26.0002), a partir da qual extraído recurso de apelação julgado
em 9 maio de 2016 pela C. 35a Câmara de Direito Privado, também integrante desta
C. 3a Subseção de Direito Privado.
Em tais condições, considerando os exatos termos do art.
105, caput, do Regimento Interno desta Corte, encontra-se prevento esse órgão
fracionário:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se
a remessa dos autos por redistribuição à C. 35a Câmara de Direito Privado.
FABIO TABOSA

Relator